Tribunal: TJDFT
Processo: 0015489-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015489-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COORPRE, por meio do ofício de ID: 63652561, comunicou que houve pagamento em relação ao credor M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, decretando extinto o Precatório n. 0715587-83.2022.8.07.0000. No ID: 64326173, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE. O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 64826139). Ao compulsar os autos do referido precatório (0715587-83.2022.8.07.0000), verificou-se que os valores referentes à servidora SANDRA REGINA BRASIL, titular da ordem de pagamento, foram adimplidos através do alvará visto no ID: 55910786 e os valores referentes aos honorários contratuais pelo alvará de levantamento de ID 61921876. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída SANDRA REGINA BRASIL e em relação a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento do requisitório expedido em favor de SANDRA VALÉRIA FERREIRA ARAÚJO. Brasília, 29 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR